Tribunal: TCU
Processo: 027.917/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária dos gestores da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo para o exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo para o exercício de 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento determinado anteriormente sobre o presente processo pelo Acórdão 4428/2014-TCU-Segunda Câmara , tendo ali promovido o julgamento das contas anuais dos demais responsáveis; 9.2. julgar regulares, com ressalva, as contas de Rubens Portugal Bacellar e Duncan Frank Semple, dando-lhes a subjacente quitação, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante dos atuais elementos de convicção até aqui obtidos no presente processo; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos responsáveis indicados pelo item 9.2 deste Acórdão, para ciência; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.